Tribunal: TJMT
Processo: 1018584-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018584-02.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIETE GONCALVES DE OLIVEIRA VEIGA - CPF: 710.211.831-72 (EMBARGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - NULIDADE DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO - PLURALIDADE DE DECISÕES - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VÍCIOS INOCORRENTES - INCONFORMISMO E INTENTO DE REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

“Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”.
(EDcl no AgInt nos EAREsp 978.457/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/02/2020, DJe 26/02/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão que, em decisão unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação
“para afastar a prescrição e atribuir à apelante a pontuação referente as questões n. 30, 31, 40, 48, 51, 63, 66, 76 e 77 da Prova Objetiva do Concurso Público regido pelo Edital n. 002/2009-SAD/MT, de 27/07/2009, com seus consectários editalícios”.
(id. 121818511)

Em suas razões o embargante: i) alega que o acórdão foi omisso, pois deixou de apreciar matéria de ordem pública, relativamente à falta de interesse processual, ao argumento de que na petição inicial não existem provas de que a anulação de questões aproveitaria a autora; ii) suscita nulidade em razão da utilização de prova emprestada em segundo grau de jurisdição, sem pedido da parte e sem contraditório; iii) aduz omissão por falta de fundamentação, na forma do art. 489, §1o, do CPC, em síntese, porque
“o v. Acórdão unicamente transcreve ementa de dois acórdãos que anularam as questões em debate nestes autos, mas não há exposição das razões de fato e de direito que conduziram à anulação”
; e, ainda, iv) omissão em relação ao art. 3o da Lei 7.603/2002, que estabelece a isenção de custas pela Fazenda Pública.

Requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para a) reconhecer a ausência de interesse processual do autor e, com base no art. 485, VI, do CPC/15, extinguir o processo sem julgamento de mérito, e, por consequência, condenar o autor nas custas e honorários advocatícios; b) subsidiariamente, reconhecer a nulidade do acórdão, para o fim de determinar o retorno dos autos para o primeiro grau, para prosseguimento do feito, sob pena de supressão de instância; c) suprir as omissões relativas à fundamentação do v. acórdão, por violação ao disposto no art. 489 do CPC/15; e d) reconhecer a isenção legal para o pagamento de custas do Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei estadual no 7.603/01 (id. 123960459).

A embargada rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal não comporta acolhimento.

Inicialmente, quanto à alegada omissão de matéria de ordem pública atinente à falta de interesse processual, resumida a inexistência de provas, na petição inicial, de que a anulação das questões aproveitaria a autora, a questão foi assim analisada no acórdão:

“No pressuposto fático,
sem invectivas de quaisquer das partes no particular aspect
o (Estado de Mato Grosso e UNEMAT), a apelante não apresentou cópia da prova objetiva nem do gabarito, pois o pedido cifra-se a obtenção dos pontos de questões já anuladas por este Tribunal de Justiça, sendo elas
30, 31, 40, 48, 51, 63, 66, 76 e 77,
de modo alcançar a nota de corte para a correção da prova dissertativa, e consequente classificação.

[...]

Procede, portanto, a almejada a atribuição de pontos”

Sobre o tema, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR anota o seguinte:

“Localiza-se o
interesse
processual na utilidade, mais especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade
, como adverte Allorio.
Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'.
Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação." (in Curso
de Direito Processual Civil, ed. Forense, 18a ed., vol. I, p. 56).

No caso, como fiz constar, silentes os demandados (UNEMAT e Estado de Mato Grosso) acerca da ausência de cópia da prova objetiva e do gabarito, a subsistência do interesse da embargante à prestação jurisdicional almejada na ação ordinária, e sua utilidade prática, foram aquilatadas no parcial provimento do recurso, a saber:

“No que se refere, porém, à classificação e convocação para as demais fases do concurso, aliás já encerrado, a apelante não trouxe aos autos a folha de respostas, o que impede divisar a classificação, visto que a alteração da nota relativamente às questões anuladas sujeita-se ao fato de estas haverem sido acertadas ou não pela candidata. Além disso, a convocação para as demais fases subordina-se, ainda, à correção da Prova Dissertativa.

Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso para afastar a prescrição e atribuir à apelante a pontuação referente as questões n.
30, 31, 40, 48, 51, 63, 66, 76 e 77 da Prova Objetiva do Concurso Público regido pelo Edital n. 002/2009-SAD/MT
, de 27/07/2009, com seus consectários editalícios. (...)”.

Com relação à utilização de prova emprestada, a valoração das cópias dos acórdãos, nos autos, não estava condicionada à intimação ou concordância do embargante, visto que os referidos julgados, em sua maioria, são os mesmos listados na petição inicial, todos relativos à mesmíssima matéria versada na petição inicial e disponíveis para consulta no sítio eletrônico do TJMT, sendo eles: 56559/2014, 60330/2012, 170623/2014, 17446/2013, 108853/2012 e 5282/2014, sendo certo que a inicial listou outros julgados de igual teor (id. 54624026/id. 54624031).

No que se refere à ofensa ao art. 489, §1o, sob fundamento de que não há exposição das razões de fato e de direito que conduziram à anulação das questões (V), e que o acórdão deixou de seguir inúmeros precedentes invocados em contestação (VI), remete-se o embargante à simples leitura do seguinte excerto do acórdão:

“O controvertido resume-se ao exame da legalidade das questões ditas contrárias aos termos do edital de regência, matéria que remete ao Tema 485 do STF, cujo acórdão paradigma (RE 632853 RG / CE) estabeleceu que no controle jurisdicional da legalidade em concurso público não é dado ao Judiciário substituir-se à banca examinadora nos critérios de formulação e correção de provas. Esse acórdão, todavia, excepcionou
o
juízo de compatibilidade do conteúdo de questões de concurso com o conteúdo programático previsto no edital do certame
e
a análise de teratologia, ou seja, erro grosseiro no gabarito apresentado em face do conteúdo exigido na prova.

O v. acórdão foi assim ementado – verbis:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Como visto, o acórdão seguiu o entendimento sufragado em repercussão geral, aviado na possibilidade de revisão pelo Poder Judiciário do juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões de concurso público e o programa editalício, sendo este o exato caso da prova objetiva da 1a Fase do Concurso Público Para Provimento de Cargo Efetivo de Delegado de Polícia regido pelo Edital n. 002/2009-SAD/MT, de 27/07/2009, objeto de inúmeras demandas julgadas procedentes, consoante as ementas transcritas.

DANIEL AMORIM ASSUNÇÃO NEVES, em comento ao art. 926 do CPC, mais especificamente sobre a jurisprudência coerente, assinala o seguinte:

“A coerência exigida pelo art. 926, caput, do Novo CPC é da própria essência da ideia de uniformização de jurisprudência, porque assegura uma aplicação isonômica do entendimento consolidado em casos semelhantes, ou seja, que versem sobre a mesma questão jurídica. Cria um dever ao tribunal de decidir casos análogos com a mesma interpretação da questão jurídica comum a todos eles
(Enunciado 454 do FPPC: “Uma das dimensões da coerência a que se refere o caput do art. 926 consiste em os tribunais não ignorarem seus próprios precedentes (dever de autorreferência); Enunciado 455 do FPPC: “Uma das dimensões do dever de coerência significa o dever de não contradição, ou seja, o dever de os tribunais não decidirem casos análogos contrariamente às decisões anteriores, salvo distinção ou superação.”).
Não há dúvida casos análogos devem ter uma mesma interpretação e aplicação do Direito, sendo a coerência exigência pelo dispositivo ora analisado a forma de se garantir tal tratamento isonômico”
(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1490)”.

Nessa direção, o seguinte excerto do acórdão:

“Noutro aspecto, não vejo óbice à utilização da pluralidade de decisões deste Tribunal de Justiça em casos idênticos, já hóspedes, conforme transcrição das ementas e cópias dos acórdãos, como prova emprestada e
precedentes, para fundamentar a procedência do pedido, até para que seja observada a integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC), como ilustram os seguintes acórdãos, dentre muitos: [...]”.

Respeitante à inversão do ônus da sucumbência,
d.v.
não se justifica nem se exigem explanações quanto à isenção legal da Fazenda Pública relativamente ao pagamento das custas processuais, nos termos da atual redação do art. 3o da Lei 7.603/2001.

Atinge-se, pois, que não há qualquer dos vícios suscitados, quedando-se a irresignação no inconformismo com o julgamento, uma vez que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida em termos claros e consonância com a lei e orientações jurisprudenciais, o que não é cabível nesta sede recursal de fundamentação vinculada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022